Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713778-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO GENOVA RECORRIDO: SIMONE FARIA VILAS BOAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CRITÉRIO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE RECURSO. SEGUNDA FASE. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONCORDÂNCIA DA RÉ. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES DE APELAÇÃO. SUPORTE FÁTICOS. SUBSUNÇÃO AO ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da inversão do ônus da sucumbência ou a redistribuição proporcional dos consectários sucumbenciais, fixados na sentença que homologou pedido de desistência nos autos da ação de exigir contas, em segunda fase. 2. A ação de prestação de contas possui duas fases, na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo. 3. Considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios nessa fase processual. 4. No caso de desistência da parte autora, aceita pela ré e homologada pelo Juízo a quo, é imperativa a incidência da regra do art. 90 do CPC, ainda que a primeira fase da ação de exigir contas tenha sido proveitosa à requerente. 5. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 85 e 90, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o procedimento da ação de prestação de contas tem duas etapas e, no caso dos autos, ao final da primeira fase, a recorrida foi condenada a prestar contas ao ora apelante que, porém, sendo obrigado a pagar honorários periciais, no segundo estágio do procedimento desistiu da ação e, por isso, restou condenado a pagar as custas e honorários advocatícios. Assevera que o objeto principal da ação – reconhecimento do dever de prestar contas – restou atingido e que seria, inclusive, dispensável eventual apuração de crédito em seu favor. Defende a inversão dos ônus da sucumbência e, subsidiariamente, que sejam distribuídos proporcionalmente entre as partes, porquanto teria desistido parcialmente de sua pretensão. Colaciona julgado do STJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no que tange à alegada violação aos artigos 85 e 90, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029